Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721935-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, EDIUTON RAMOS DA SILVA, THIFANY MIRANDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0708501-07.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não realizada a citação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora